Tribunal: TJSP
Processo: 0001089-68.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06, fixando regime inicial semiaberto, vedada a substituição de pena.
Recurso Ministerial buscando, tão somente, a fixação de regime inicial fechado.
Recurso Defensivo buscando a fixação de regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06, fixando regime inicial semiaberto, vedada a substituição de pena.
Recurso Ministerial buscando, tão somente, a fixação de regime inicial fechado.
Recurso Defensivo buscando a fixação de regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 44 porções de maconha (64,24 gramas), dinheiro e rolinhos de plástico-filme. Prisão em flagrante delito – Réu que confessou a prática delitiva em juízo – Versão que restou corroborada pelos depoimentos de Policiais Militares. Policiais que narraram que foram à residência do acusado com mandado de busca e apreensão, e lá avistaram o réu e mais dois sujeitos. O réu os avistou e correu para o quintal, arremessando algo sobre o muro. O réu foi abordado e com ele havia uma porção de maconha, envolta em plástico, escondida nas vestes. No local onde o réu arremessou algo encontraram mais 17 porções de maconha embaladas da mesma forma. Dentro da casa, apreensão de dinheiro, tesoura, 03 rolos de plástico para embalar drogas e mais porções de maconha. Apreensão total de 44 porções de maconha – Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda fase, consideração da confissão, sem reflexo na pena (Súmula 231, STJ). Na terceira fase, manutenção da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por ausência de recurso Ministerial.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Fixação de regime inicial fechado.
Recurso Defensivo desprovido.
Recurso Ministerial provido, para fixar o regime inicial fechado.
Expeça-se mandado de prisão oportunamente.